Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-93.2019.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. MULTA. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito relativo a contrato de plano de saúde. Multa por rescisão sem observância do prazo de um ano. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Plano de saúde. Resilição de contrato. Desnecessidade de aviso prévio. Nulidade de cláusula contratual. A Resolução Normativa - RN no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para rompimento de contrato de plano de saúde. A nova regra decorre da decisão judicial (0136265-83.2013.4.02.5101) que declarou nulo o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/2009 da ANS, e, portanto, inválidas, as disposições contratuais que nele se embasavam e autorizavam a aplicação de multa aos consumidores que desistissem de contrato de plano de saúde sem observar o prazo de aviso. A nulidade compromete a validade do próprio contrato, na origem, de modo que a cláusula não é válida. Ademais, embora o contrato (nulo) seja anterior à Resolução, o fato que ensejou a pretensão (cobrança de multa) é posterior. Assim, é lícita a imediata resilição do contrato mediante solicitação do consumidor, sem que lhe possa ser exigido pagamento a título de multa referente ao período aviso. Precedente na Turma (Acórdão 1315098, 07086836720208070016). Logo, ainda que se superasse a discussão sobre a informação de cláusula sobre a existência de multa, ela não seria válida, de forma que a cobrança é indevida.
3 – Débitos pendentes. Mensalidade de agosto de 2019. A recorrente afirma que existe débito pendente em relação ao mês de agosto de 2019. No entanto, o documento de ID. 24408043 é prova da quitação feita perante a corretora de seguros perante quem foi feita a resolução do contrato. Em face do que dispõe o art. 34 do CDC, há solidariedade entre o corretor de seguros e a seguradora, de modo que a quitação realizada perante o corretor é eficaz e extingue a obrigação. Assim, também em relação a este ponto não tem acolhida o inconformismo do recorrente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J